Tribunal: TJDFT
Processo: 0715007-44.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. SUPERVENIENTE RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO E DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. VÍCIO INSANÁVEL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CASSAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO E REMESSA DOS AUTOS PARA O JUÍZO COMPETENTE. APELAÇÃO E CONTRARRAZÕES PREJUDICADAS.
1. A existência de questão de ordem pública relativa à incompetência absoluta do juízo prolator da sentença deve ser reconhecida de ofício.
2. A modificação da competência absoluta do juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, com a criação e instalação da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, determinou a redistribuição das ações de execução fiscal, dos embargos à execução fiscal e das ações incidentes, de modo que a ação de execução fiscal não sentenciada deveria ter sido redistribuída para o juízo supervenientemente competente.
2.1. A superveniente distribuição dos embargos à execução fiscal fez com que essa ação acessória tramitasse indevidamente no juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal até a prolação da sentença, inclusive nos embargos de declaração, sendo que, somente depois, o d. juízo reconheceu ser absolutamente incompetente para a causa, declinando da competência para o d. juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que suscitou conflito negativo de competência.
2.2. A e. 2a Câmara Cível deste c. Tribunal de Justiça, no julgamento do Conflito de Competência, considerou que a ação de execução fiscal não foi sentenciada e, por esse motivo, fixou a competência da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal para julgar os embargos à execução fiscal com base no artigo 3o da Resolução TJDFT n. 11/2020 e na Portaria Conjunta TJDFT n. 09/2021.
3. A sentença proferida por juízo absolutamente incompetente não enseja a extinção do processo, mas o reconhecimento de sua nulidade absoluta, passível de ser declarada de ofício por se tratar de matéria de ordem pública. Desnecessária a prévia intimação das partes uma vez que se trata de vício insanável.
3.1. Sem a possibilidade de convalidação da sentença proferida por juízo absolutamente incompetente, impõe-se a sua cassação, com a determinação de remessa dos autos para o juízo competente, nos termos do artigo 64, § 3o, do Código de Processo Civil.
4. Nulidade absoluta da sentença reconhecida de ofício. Sentença cassada. Determinada a redistribuição e remessa dos autos para o juízo competente. Apelação julgada prejudicada.